Tribunal: TJBA
Processo: 0524900-79.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524900-79.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: K. S. D. e outros

Advogado(s)
:
JOANNY DOS SANTOS MUNIZ BATISTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANSERV. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO SEM REGISTRO NA ANVISA. SÍNDROME DE WEST. TRATAMENTO HOSPITALAR PONTUAL. ÓBITO SUPERVENIENTE DO AUTOR. PERDA PARCIAL DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente obrigação de fazer para determinar, por intermédio do PLANSERV, a autorização, o custeio e a efetivação de tratamento hospitalar com ACTH/Synacthen Depot em favor de criança diagnosticada com Síndrome de West, havendo notícia superveniente do óbito do beneficiário em 25/10/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o óbito superveniente do autor acarreta perda total ou apenas parcial do objeto da obrigação de fazer; (ii) estabelecer se deve subsistir a sentença que reconheceu o dever do Estado da Bahia/PLANSERV de autorizar e custear tratamento hospitalar com medicamento importado, sem registro na ANVISA e não incorporado ao SUS; (iii) determinar se podem ser conhecidos pedidos autônomos de dano moral e majoração honorária formulados apenas em contrarrazões; e (iv) definir se a condenação em honorários advocatícios deve ser mantida e majorada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O óbito do beneficiário impede comando prospectivo de fornecimento de medicamento ou internação, pois não subsiste obrigação futura de custeio em favor de pessoa falecida.

A morte do autor não esvazia integralmente a apelação, porque remanesce interesse na análise da correção da sentença quanto à obrigação reconhecida à época dos fatos, à tutela de urgência confirmada e aos efeitos patrimoniais decorrentes da sucumbência.

A Súmula 608 do STJ afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, mas não exclui a incidência da boa-fé objetiva, da função assistencial do vínculo, da proteção da confiança e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e da tutela da saúde.

O regime jurídico próprio do PLANSERV não legitima, por si só, a recusa de cobertura quando há prescrição médica específica, enfermidade grave, insucesso de terapias convencionais e indicação de tratamento hospitalar necessário.

A ausência de registro sanitário e de incorporação ao SUS exige cautela, mas não conduz automaticamente à reforma da sentença quando o julgamento examina situação pretérita, tratamento hospitalar pontual, prescrição por especialista, criança portadora de enfermidade neurológica grave, risco clínico documentado e autorização efetiva do tratamento pelo próprio Estado em cumprimento de ordem judicial.

A prova demonstra que o autor era portador de Síndrome de West, patologia neurológica rara e grave, com espasmos epilépticos frequentes e comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor, tendo utilizado previamente diversos fármacos sem redução das crises diárias.

A indicação do ACTH/Synacthen Depot ocorreu como alternativa terapêutica após o insucesso dos demais medicamentos, com necessidade de administração hospitalar em razão dos efeitos adversos.

A negativa administrativa do PLANSERV foi ilegítima no contexto concreto, pois o pedido inicial se referia a tratamento hospitalar pontual e delimitado, e não a fornecimento domiciliar regular ou contínuo de medicamento.

Os pedidos de condenação por dano moral e de majoração autônoma da verba honorária formulados apenas em contrarrazões não podem ser conhecidos, porque a sentença não contém capítulo condenatório por dano moral e a parte autora não interpôs apelação nem recurso adesivo.

A responsabilidade por custas e honorários observa o princípio da causalidade, de modo que responde pelos encargos quem deu causa à judicialização, especialmente quando a negativa administrativa motivou o ajuizamento da ação.

A perda parcial do objeto em razão do óbito não afasta a sucumbência, porque a demanda foi ajuizada em razão da recusa administrativa de fornecimento de tratamento indispensável a criança com enfermidade grave.

A posterior constituição de advogada particular, após atuação inicial da Defensoria Pública, impede a simples exclusão dos honorários, cabendo eventual discussão sobre titularidade ou repartição da verba em fase própria.

O desprovimento da apelação autoriza a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido; pedidos autônomos formulados em contrarrazões não conhecidos; perda superveniente parcial do objeto reconhecida.

Tese de julgamento
:

1. O óbito superveniente do beneficiário extingue a utilidade de providências executivas futuras relativas à obrigação de fazer, mas não afasta o interesse recursal quanto à correção da sentença e aos efeitos patrimoniais remanescentes.

2. O PLANSERV, embora submetido a regime jurídico próprio e não ao CDC, deve observar a boa-fé objetiva, a função assistencial do vínculo, a proteção da confiança e os princípios constitucionais de tutela da saúde e proteção integral da criança.

3. A recusa de tratamento hospitalar pontual com medicamento importado e sem registro na ANVISA é ilegítima, no caso concreto, quando há prescrição médica específica, doença rara e grave, insucesso das terapias convencionais, risco clínico documentado e autorização efetiva do tratamento em cumprimento de decisão judicial.

4. Pedidos autônomos formulados apenas em contrarrazões não ampliam o objeto recursal.

5. A perda parcial do objeto por óbito superveniente não afasta a condenação honorária quando a negativa administrativa deu causa ao ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; Lei nº 8.078/1990; Código Civil; Decreto Estadual nº 9.552/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STF, hipóteses excepcionais de fornecimento de fármaco sem registro para doença rara e grave.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
da parte ré
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS

Relator

Procurador(a) de Justiça

03